Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável a decretação da prisão preventiva de acusado, preso em flagrante por delito de roubo na forma tentada, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, quando não existem elementos a evidenciar que se trata de pessoa perigosa, que venha a causar perturbação da ordem pública ou obstaculizar eventual aplicação da lei penal.
2. A prisão preventiva de natureza cautelar é excepcional, razão pela qual sua decretação somente se justifica quando presentes os pressupostos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, este último não demonstrado in casu.
3. Recurso desprovido.